Tribunal: TJMT
Processo: 1022250-32.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUIZ ROBERTO DELFIM contra decisão proferida pelo Juízo 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos da Execução Fiscal no 1000928-74.2016.8.11.0006 ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedente a Exceção de Pré-executividade e determinou o prosseguimento do feito.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta que “conforme consta nos documentos dos autos há evidente constatação do transcurso do prazo prescricional, uma vez que a constituição definitiva do crédito deu -se em 30/06/2011 e somente em 21/07/2016 a Fazenda Pública Estadual propôs a ação”.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo.
Ao final requer que seja dado provimento ao recurso, para reconhecer a prescrição do crédito executado e extinguir a execução com resolução de mérito.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
Extrai-se dos autos que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou a Execução Fiscal no 1000928-74.2016.8.11.0006 em desfavor do agravante e outros, visando o recebimento de crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento de ICMS inscrito na CDA no 20164368, no montante de R$ 24.140,25 (vinte e quatro mil e cento e quarenta reais e vinte e cinco centavos), quando do ajuizamento da demanda.
Em síntese, sustenta o agravante, que operou no caso a prescrição, ante ao transcurso de mais de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito e o despacho ordenador da citação.
No entanto, há nos autos notícia de um parcelamento da dívida após o despacho ordenador da citação (fato não negado pelo recorrente), que dependendo da forma como foi pactuado pode interferir ou não na contagem do prazo prescricional.
Ademais, o recorrente não colacionou ao feito qualquer documento demonstrando de forma evidente que de fato operou no caso concreto a prescrição.
Assim, por ora, não há que falar em reforma da decisão agravada, vez que como pontuado pelo Juízo a quo necessária se faz a dilação probatória, incompatível com a via da Exceção de Pré-executividade, conforme se dispõe a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, como transcrevo:
“Súmula 393. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.
Neste sentido vejamos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE RECEITA PATRIMONIAL. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO STJ. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONSIGNOU EXPRESSAMENTE QUE A PRETENSÃO DEDUZIDA PELA RECORRENTE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS NA ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ [...] O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em perfeita sintonia com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.104.900/ES, afetado à sistemática do art. 543-C do CPC (recursos repetitivos), de que a Exceção de Pré-Executividade se mostra inadequada se o incidente envolve questão que necessita de dilação probatória. Súmula 393/STJ. (...)” (REsp 1755102/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 27/11/2018)
Feitas estas considerações, face a ausência da plausibilidade do direito invocado, a decisão agravada deve permanecer incólume.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator